Tribunal: TJBA
Processo: 0516176-43.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0516176-43.2017.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ORLANDO ADRIANO DOS REIS

Advogado(s)
:
MARCELO LUIS CARDOSO DE MENEZES, DANIELLA CARDOSO DE MENEZES REYES

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA INSTALADO EM PROPRIEDADE PARTICULAR. ÓBICE AO EXERCÍCIO PLENO DO DIREITO DE PROPRIEDADE. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA PELA REMOÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de retirada de postes de energia elétrica instalados em imóvel particular, sob alegação de que os custos da remoção incumbem ao proprietário. O Apelante comprovou a propriedade do terreno, a existência de projeto de construção e o obstáculo imposto pelos postes à realização da obra. A sentença foi reformada.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o proprietário de imóvel pode exigir da concessionária de energia a remoção de postes instalados em sua propriedade que impeçam o exercício pleno do direito de construir; e (ii) se o custeio da retirada desses postes deve ser suportado pela concessionária ou pelo consumidor.

III. Razões de decidir

A concessionária reconheceu a validade da solicitação e iniciou estudos técnicos para realocação, sem concluir a obra dentro do prazo judicialmente determinado.

A instalação dos postes em local que impede o uso regular do imóvel fere o direito de propriedade. A jurisprudência entende que, nestas hipóteses, é da concessionária o ônus da remoção.

A Resolução ANEEL nº 414/2010 não se aplica a casos em que a localização dos postes configure obstáculo ao uso do imóvel, devendo prevalecer o direito de propriedade e o dever de prestar serviço adequado.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para confirmar a tutela antecipada e determinar a remoção dos postes sem ônus ao proprietário.

Tese de julgamento: “1. A concessionária de energia deve arcar com os custos de remoção de postes instalados em propriedade particular, quando comprovado que sua localização impede o exercício regular do direito de propriedade. 2. A Resolução ANEEL nº 414/2010 não afasta o dever da concessionária de garantir a prestação adequada do serviço, especialmente quando comprovada a ocupação indevida do imóvel.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXII; CC, art. 1.228; CPC, arts. 373, I e II, e 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI nº 8024566-61.2020.8.05.0000, Rel. Desª Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 26.11.2020; TJCE, AC nº 0009251-20.2019.8.06.0071, Rel. Des. José Evandro Nogueira Lima Filho, j. 21.06.2022.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO Nº 0516176-43.2017.8.05.0080, originários da 4ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/BA, tendo como Apelante ORLANDO ADRIANO DOS REIS e como Apelada a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESª CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADORA DE JUSTIÇA